Tribunal: TJSP
Processo: 2323094-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2010 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Insurgência – Descabimento – Desenquadramento de sociedade médica em regime especial de recolhimento do ISSQN em razão da adoção do tipo societário de responsabilidade limitada e em razão da prestação de mais de uma atividade de serviço – Questões que demandam dilação probatória –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS – Exercício de 2010 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Insurgência – Descabimento – Desenquadramento de sociedade médica em regime especial de recolhimento do ISSQN em razão da adoção do tipo societário de responsabilidade limitada e em razão da prestação de mais de uma atividade de serviço – Questões que demandam dilação probatória – Inadequação da via eleita reconhecida corretamente – Decisão mantida – Recurso não provido.